Tribunal: STF
Processo: RE 1556260
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ari Gonçalves de Araújo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – REQUISITOS PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO NA REDE PRIVADA – TEMA 1033 DO STF APLICADO POR ANALOGIA DEVIDO AO DISTINGUISHING – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Tema 1033, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Discute-se, no leading case, RE 666094, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento ao setor privado de um serviço já prestado. 2. Na hipótese em apreço, há distinguinshing a ser feito, uma vez que nenhum hospital particular foi compelido, como no leading case, a receber paciente do SUS ou realizar a cirurgia pelo SUS, não sendo sequer parte nos autos. O serviço ainda não foi prestado, sendo necessária a anuência do particular em receber o valor de tabela. 3. Não obstante o evidente distinguinshing, considerando que inexiste parâmetros legal apto a nortear o pagamento de valores para aquelas hipóteses em que se faz necessário o bloqueio de verbas ante ao descumprimento da obrigação de fazer atinente à efetivação de tutela específica de fornecimento pelo poder público de procedimento cirúrgico, o Tema 1033 do STF oferece solução razoável ao determinar a observância da tabela de valores fixadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) devendo ser aplicado por analogia. 4. Mantida a decisão agravada que determina ao médico adequar seu orçamento aos valores que seriam cobrados se os serviços fossem prestados através do plano de saúde. 5. Recurso conhecido desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 1418258-29.2024.8.12.0000, 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Rel. Des. Elisabeth Rosa Baisch, j. 30.01.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O presente caso trata de situação em que o recorrente, após buscar atendimento na rede pública de saúde e diante do descumprimento da tutela anteriormente concedida, pleiteia o sequestro de verbas públicas para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico na rede privada, conforme orçamento apresentado. 



    A controvérsia em exame consiste em verificar a possibilidade de se determinar judicialmente que o médico ajuste seu orçamento aos valores que seriam praticados caso os serviços fossem prestados por meio de plano de saúde, à luz do entendimento firmado no Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Não obstante o evidente distinguinshing, considerando que inexiste parâmetros legal apto a nortear o ressarcimento de valores para aquelas hipótese em que se faz necessário o bloqueio de verbas ante ao descumprimento da obrigação de fazer atinente à efetivação de tutela específica de fornecimento pelo poder público de procedimento cirúrgico, entendo que o tema em discussão (TEMA 1033) oferece solução razoável ao determinar a observância da tabela de valores fixadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 



    Por esse motivo, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que aplica o TEMA 1033, ante sua aplicação por analogia, porque é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em decorrência da inexistência de outra orientação legal ou mesmo jurisprudencial. 



    Tal medida, inclusive, foi identificada como mais adequada pela Nota Técnica n. 8/20242 , emitida pelo Centro de Inteligência deste Tribunal de Justiça, devido ao êxito em cirurgia requisitada a hospital de referência na Capital do Estado, que apresentou orçamento 5 vezes menor que o orçamento do autor da ação, representando uma economia de quase 500 mil reais aos cofres públicos. 



    Com isso, é razoável determinar que os profissionais e hospital da rede privada apresentem seus orçamentos conforme a tabela de valores fixadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS).” (e-DOC 4)



    Embora a matéria debatida no presente caso não guarde identidade com o Tema 1.033 da Repercussão Geral — que trata da possibilidade de imposição ao Poder Público do pagamento de valores arbitrados por unidades hospitalares, a título de ressarcimento por serviços prestados por força de decisão judicial, à luz do regime de contratação da rede complementar do SUS (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988) —, observa-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no contexto específico de omissão estatal e na análise das alternativas viáveis ao cumprimento da tutela anteriormente concedida. O acórdão fundamentou-se no conjunto fático-probatório dos autos, especialmente na Nota Técnica nº 8/2024 do Centro de Inteligência do TJMS, o que afasta a possibilidade de reexame em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1506757 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, DJe-s/n PUBLIC 13-03-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USUÁRIO DO SUS COM COVID-19 INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DO SUS ANTE A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. NEGATIVA. ÓBITO SUPERVENIENTE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. TEMA 1.033. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1448878 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, DJe-s/n PUBLIC 10-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente